Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Alumi Publicidades Ltda – EPP em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – EPS - Engenharia, Projetos e Serviços Ltda. –, deferira a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) do seu faturamento mensal, até a satisfação integral do débito exequendo, nomeando contador constante dos cadastros dessa Corte de Justiça como depositário dos importes penhorados, que ficará incumbido de apresentar plano de pagamento. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito executado, que, em valores atualizados por ela apurados, alcançara o montante de R$8.706.558,92 (oito milhões, setecentos e seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). Alegara que a agravada, encontrando dificuldades em receber o crédito que lhe fora assegurado, postulara a penhora de parte do seu faturamento mensal, o que fora acolhido pela decisão guerreada, que, demais disso, nomeara contador constante dos cadastros dessa Corte de Justiça, como depositário dos numerários a serem penhorados. Sustentara que, contudo, a medida constritiva ressoa desarrazoada, porquanto há outros meios menos gravosos aptos a viabilizarem a satisfação da obrigação, de modo que a penhora determinada se afigura ilegítima. Asseverara que, conquanto legítima a penhora sobre o faturamento diário da empresa, consubstancia medida excepcional e somente pode ser deferida quando não houver outros bens passíveis de penhora. Salientara que a agravada em momento algum demonstrara a inexistência de outros bens aptos à satisfação do crédito executado, sobejando patente a violação à regra albergada no artigo 866 do estatuto processual. Mencionara que, em consonância com o resultado da pesquisa ao sistema Renajud, realizada durante o itinerário procedimental, foram encontrados três veículos automotores de sua titularidade, devendo ser promovida a penhora desses bens. Defendera que, constatado o não exaurimento das possibilidades de localização de outros bens passíveis de constrição, revela-se inviável o deferimento da medida excepcional de penhora sobre o faturamento da empresa executada, tendo em vista que, na forma disposta pelo artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve ser promovida de forma menos gravosa para o executado, devendo, portanto, ser afastada a medida constritiva determinada e realizada. Asseverara, ainda, que, caso seja preservada a constrição vergastada, deve ser fixado que a penhora incidirá sobre o seu faturamento líquido. Esclarecera que a penhora sobre o seu faturamento bruto, a toda evidência, comprometerá o exercício de suas atividades empresariais. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Alumi Publicidades Ltda – EPP em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – EPS - Engenharia, Projetos e Serviços Ltda. –, deferira a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) do seu faturamento mensal, até a satisfação integral do débito exequendo, nomeando contador constante dos cadastros dessa Corte de Justiça como depositário dos importes penhorados, que ficará incumbido de apresentar plano de pagamento. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que incidirá sobre parte do faturamento mensal auferido pela agravante. Alinhado o objeto do agravo, inicialmente deve ser registrado que do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente apreende-se que a agravada esgotara todos os meios possíveis e legalmente admissíveis para a localização de patrimônio de titularidade da agravante passível de penhora. Com efeito, foram realizadas pesquisas aos sistemas Sisbajud - inclusive de forma reiterada na modalidade “teimosinha” -, Renajud, e-RIDF, Infojud e Sniper[3], não restando aferida a existência de bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do débito, conquanto tenha logrado a agravada a penhora do valor de R$18.787,17 (dezoito mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos)[4], que afigura-se módica diante do valor atualizado do crédito executado. Assinala-se que a agravante, regularmente intimada para nomear à penhora bens de sua titularidade[5], não formulara qualquer manifestação[6], sobejando cabível a penhora do faturamento mensal determinada pelo provimento guerreado. Com efeito, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio da agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida hábil para a satisfação do crédito que a assiste. A agravante, ademais, a despeito do aduzido nesse agravo, não indicara nenhum bem passível de expropriação de sua propriedade, corroborando a ineficácia das diligências ultimadas com esse desiderato e a legitimidade e imperatividade da realização da penhora deferida. Dessa apreensão emerge que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora do faturamento mensal determinada, derradeira medida que sobeja volvida àquele desiderato. Ora, o cumprimento provisório de sentença há muito fora deflagrado e a agravante, conquanto obrigada, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição da agravante de viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Aliás, conquanto a execução deva se realizar sob a forma menos gravosa ao devedor, realiza-se sobretudo no interesse do credor, pois é quem tem crédito em aberto pendente de solução. Assim, esgotados os demais meios postos à disposição do juiz da execução, a penhora de faturamento soa legitimada e imperativa. Assim é que, conforme pontuado, a decisão guerreada determinara a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do faturamento mensal auferido pela agravante, consoante autorizado pelo artigo 835, X, do estatuto processual vigente. A penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, conquanto legitimada pelo legislador processual, deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a penhora à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...] (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei) Acertadamente, a evidente preocupação do ilustrado catedrático com a ingerência no exercício das atividades empresariais provocada pela penhora sobre faturamento não é inócua. Como cediço, a efetivação dessa medida constritiva pressupõe, a rigor do artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil, a nomeação de um depositário-administrador, que será responsável não apenas por satisfazer o crédito, mas também por manter a atividade normal do empreendimento mediante a indicação da forma como a medida deverá ser consumada e o funcionamento da empresa preservado. Sobre o tema, deve-se destacar o didático precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Min. Aldir Passarinho Junior, que, partilhando das cautelas quanto à prejudicialidade da penhora sobre faturamento das sociedades empresárias, acentuara a necessidade do depositário-administrador zelar pela subtração suportável do faturamento, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RENDA PARCIAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 655, I. I. É possível a penhora sobre o faturamento diário de empresa, com a finalidade de dar eficácia à prestação jurisdicional frustrada pelo oferecimento de bens insuficientes à garantia do Juízo, consubstanciados por latas de tinta com prazo de validade expirado, constrição que, todavia, deve ser procedida com as cautelas necessárias a assegurar a continuidade das atividades sociais, tais como a nomeação de administrador, apresentação de esquema de pagamento e, na hipótese, fixação de percentual de subtração suportável. II. Recurso especial conhecido e provido em parte.” (REsp 172197/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 151 - destaquei) A compreensão acima prestigiada, que se afirma dominante na jurisprudência daquela Corte, decorre da elucidação, há muito observada pelo ilustrado Min. Milton Pereira, de que “a penhora sobre o faturamento diário não constitui simples depósito em conta judicial ou bancária, exigindo providência e forma de administração ditadas pela lei processual por afetar, na verdade, e comprometer o capital de giro, significando a constrição do próprio estabelecimento.”[7]. Alinhavadas essas considerações e premissas, apreende-se que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exigindo maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias, de fato, se afiguram presentes na decisão arrostada. Consoante destacado, fora determinada a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento mensal da agravante, o que não inviabiliza, ao menos nessa análise perfunctória, a continuidade de suas atividades empresariais. Deve ser assinalado que a agravante não alegara que o percentual individualizado pela decisão guerreada comprometerá o exercício de suas obrigações sociais, cingindo-se a postular que a constrição incida sobre o seu faturamento líquido e não faturamento bruto, sob pena de inviabilizar o exercício de suas atividades sociais. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que a decisão guerreada, de fato, deferira a penhora de percentual incidente sobre o faturamento mensal auferido pela agravante, olvidando de esclarecer se se trata de faturamento líquido ou bruto, devendo essa circunstância ser analisada nessa sede recursal. Na hipótese, a penhora individualizada deve recair sobre o faturamento líquido percebido pela agravante. Com efeito, o faturamento de uma empresa pode ser classificado como bruto e líquido. O faturamento bruto corresponde à soma de todos os valores arrecadados por uma empresa por meio da realização de sua atividade comercial. De maneira simplificada, é todo o dinheiro percebido por uma sociedade empresária com a venda dos seus produtos ou serviços. De sua vez, o faturamento líquido traduz o valor sobejante após o pagamento dos impostos relacionados à venda dos produtos ou prestação de serviços. Sob essa ótica, o faturamento líquido equivale ao faturamento bruto após as deduções das vendas e impostos sobre elas incidentes. Nesse contexto, ressoa impassível que a penhora determinada deve incidir sobre o faturamento líquido obtido pela agravante, que representa o efetivo lucro obtido com o exercício da atividade social, como forma de se preservar a própria sociedade empresária. Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência, inclusive da colenda Corte Superior de Justiça e desse Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo outro patrimônio suficiente. Precedentes. (....) 4. No caso, o acórdão levou em consideração os elementos de prova dos autos e a regra de que a satisfação do crédito inadimplido deve se dar do modo menos oneroso ao devedor, para assentar que a penhora deveria recair sobre o rendimento líquido da empresa, não sobre o faturamento bruto. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1719390 RO 2018/0012278-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. A penhora sobre o faturamento é alternativa viável na hipótese de outros meios não lograrem a satisfação do direito do credor, como no caso dos autos, e deve ocorrer sobre o faturamento líquido da empresa, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70084694900 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/02/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. 1. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 2. A ausência de funcionamento da empresa constitui fato impeditivo para a medida constritiva de penhora de faturamento requerida. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT Acórdão 1787257, 07362684020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA DE FATURAMENTO - Pretensão de reforma da decisão que deferiu pedido de penhora de faturamento da empresa executada – Cabimento parcial – Hipótese em que a constrição sobre um percentual do faturamento é possível, diante da inexistência de outros bens penhoráveis – Desnecessidade de prévio exaurimento da tentativa de penhora dos demais bens relacionados no art. 835 do CPC – Ausência de demonstração de que efetivamente a medida impediria o exercício da atividade empresarial, de modo que o percentual fixado deve ser mantido – Constrição que, todavia, deve recair sobre o faturamento líquido, e não sobre o faturamento bruto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP - AI: 20105679020228260000 SP 2010567-90.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 10/03/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) Esclarecida a circunstância de que a penhora do faturamento mensal deve incidir sobre o faturamento líquido obtido pela agravante, oportuno registrar ainda que, em consonância com o provimento arrostado, fora nomeado administrador que deverá apresentar informações detalhando a constrição e a situação em que se encontra a empresa, viabilizando, se o caso, a modulação da penhora. Dessarte, o que aduzira a agravante, sob essa ótica, deriva de simples alegações desprovidas de sustentação material, não podendo ser ignorado, ademais, que, a despeito do que ventilara, quando instada a tanto pelo Juízo primevo, não indicara outros bens à penhora. Há ser acentuado que, se almeja de fato afastar a constrição do seu faturamento mensal, a agravante deve indicar, perante o Juízo de origem, a quem competirá realizar a aferição primeira de viabilidade da constrição, patrimônio passível de penhora e apto a realizar a obrigação ou ao menos evidenciar que a constrição poderá de fato comprometer seu regular funcionamento. Conforme já pontuado, quem tem direito pendente de realização é a agravada, ensejando a realização de expropriação de patrimônio pertencente à agravante como fórmula passível de viabilizar a realização do crédito que a assiste. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora determinada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima para a satisfação do crédito executado, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado, devendo apenas ser consignado que a penhora é sobre o faturamento líquido mensal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, ressalvado apenas que a penhora determinada deve recair sobre o faturamento líquido mensal da agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 180253364 - Pág. 1/2 (fls. 478/479) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 180253364 - Pág. 1/2 (fls. 478/479) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 141337491 - Pág. 1 a ID Num. 141485250 - Pág. 1 (fls. 376/434) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 180202889 - Pág. 1 (fl. 473) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 162287486 (fl. 442) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 163693939 (fl. 444) – cumprimento de sentença. [7] - REsp 37.027/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/1994, DJ 05/12/1994, p. 33530 – Destaquei.